Tribunal: TJSP
Processo: 1052784-56.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DALVA VOLTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
2/7
VOTO No 22170
Embargante(s): Dalva Volta
Embargado(s): Banco Bmg S/A
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/5a Vara Cível
Juiz(a): Rafael Saviano Pirozzi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da
parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento.
Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência
de obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento a seu recurso de apelação.
A parte apelante, sustenta, em síntese, que:
1) é possível a oposição de embargos declaratórios com fins de
prequestionamento; 2) o V. Acórdão viola princípios insculpidos no CDC;
3) não negou o fato de ter assinado o contrato, mas sim a natureza da
avença; 4) o princípio do 'pacta sunt servanda' deve ser relativizado; 5)
embora tenha recebido o cartão físico em sua residência, não o
desbloqueou e tampouco o utilizou; 6) o banco encontrou uma forma de
burlar o limite legal para descontos em empréstimo consignado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
3/7
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
4/7
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
5/7
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais a contratação discutida, na
modalidade de cartão de crédito consignado, afigurou-se válida, sendo
indevida qualquer alteração ou integração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
6/7
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
A parte ré trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG S/A e autorização para
desconto em folha de pagamento” (fls.156/158), referente à
contratação de empréstimo consignado, devidamente assinado
pela parte autora, tendo sido previsto, como característica da
operação, o “valor consignado para pagamento do valor
mínimo indicado na fatura”(fls.156).
O termo de adesão autoriza a emissão de cartão de crédito cujo
valor mínimo de pagamento seria descontado do benefício
previdenciário da parte autora (cláusulas 9.1 fls.157), cujo
pagamento dar-se-á mediante desconto mensal em seu
benefício previdenciário.
A parte ré juntou, ainda, cédula de crédito bancário, prevendo
a disponibilização de saque no valor de R$1.060,00
(fls.159/162), corroborado pelo comprovante de transferência
bancária em favor da parte autora (fls.55) e pelas faturas do
cartão de crédito, demonstrando a realização de saque pela
parte autora (fls.56/92).
Dessa forma, resta comprovado que a parte autora
efetivamente contratou o cartão de crédito consignado e a
disponibilização de saques, cujo pagamento foi devidamente
descontado de seu benefício previdenciário, não comportando
acolhimento qualquer pretensão indenizatória ula IV do
contrato (fls.156), sendo que a parte autora vem adimplindo
apenas o valor mínimo, mediante débito em folha.
Não há, ademais, nenhum indicativo de abusividade ou de
nulidade das cláusulas do contrato juntado aos autos,
tampouco de vício de consentimento, motivo pelo qual a
relação contratual deve prevalecer.” (fls.234/235)
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Por fim, impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo
desnecessário que o Tribunal desafie todos os
dispositivos legais e constitucionais desejados pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052784-56.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 22170
7/7
recorrente” (Resp. no 286.176-0-SP, Terceira Turma,
Rel.
Min.
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e
RSTJ 170/306).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator